Tribunal: TJSP
Processo: 1025023-64.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-18
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Inscrição em órgão de proteção ao crédito por dívida não reconhecida, sem prévia comunicação e exibição do contrato que originou a anotação desabonadora – Ausência de notificação prévia do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade do órgão mantenedor – REsp no 1.061.134/RS - Prévia solicitação administrativa e recusa de atendimento da ré comprovadas –

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Inscrição em órgão de proteção ao crédito por dívida não reconhecida, sem prévia comunicação e exibição do contrato que originou a anotação desabonadora – Ausência de notificação prévia do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade do órgão mantenedor – REsp no 1.061.134/RS - Prévia solicitação administrativa e recusa de atendimento da ré comprovadas – Interesse de agir configurado – Orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 1.349.453-MS – Princípio da causalidade – Ré que deve arcar com a verba de sucumbência porque deu causa à instauração do processo – Procedência em parte decretada nesta instância ad quem - Recurso provido em parte.